Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na espécie, a embargante aponta que o recurso do autor/embargado não poderia ser parcialmente provido, pois, não foi conhecido.
4. Razão assiste ao embargante.
5. Os embargos devem ser acolhidos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Para corrigir o erro material retificando-se o Acórdão no 1744541, ID 50374895, item 9: “9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a intempestividade e não conhecer do recurso inominado interposto pela parte embargada, MAURÍCIO CORREA PERES. Os itens 12 e 13 do Acórdão 1717881, ID 48324270 passa a ter a seguinte redação: “12. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Custas, isenção legal (DF e IPREV) e beneficiário da gratuidade de justiça (autor). Sem condenação em honorários advocatícios em face da sucumbência recíproca.”